Tribunal: STF
Processo: ARE 1356533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE . VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCLUSÃO DA QÚALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. 1- Comprovada a materialidade, delitiva e havendo indícios suficientes de autoria a fundamentar a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, com probabilidade de dolo eventual diante das particularidades do caso concreto, deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2 - A qualificadora, amparada em elementos de convicção contidos nos —ates-ø-pocser.exduída na fase da pronúncia, cabendo ao Júri deliberar sobre toda a extensão da imputação. 3- Recurso conhecido e desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea "d", e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Nesse trilhar, da análise das provas produzidas, observa-se que existe nos autos a versão de que o processado assumiu uma postura agressiva no trânsito, ao não permitir que a vítima o ultrapassasse e, posteriormente, ao emparelhar o seu veículo ao da vítima, em um ato de intimidação, para posteriormente retonar à pista e atingir o automóvei Corsa com o reboque, o que fez com que o motorista perdesse o controle. 



    Lado outro, a tese apresentada pelo recorrente, de que não viu ou sentiu na direção de seu veículo qualquer tipo de impacto, só ficando sabendo do ocorrido quando parado na barreira, ou mesmo a apresentada pela testemunha Rogério Sizenando da Silva, de que a vítima que estava impedindo a ultrapassagem, em uma análise superficial, correta para esse momento processual, não se reveste de verossimilhança, uma vez que não há razoabilidade em se admitir que o reboque tenha tocado o carro da vítima, como de fato tocou, o que foi confirmado pelas testemunhas e observado nas imagens anexadas às fls. 29/30, sem que qualquer dos ocupantes da camihnonete tivesse percebido o impacto, notadamente por se tratar de um reboque grande, carregando uma lancha. Além disso, não é plausível que um Corsa 1.0, ocupado por quatro adultos e suas bagagens tenha dificultado a ultrapassagem de uma caminhonete Dodge Ram, veículo muito superior em potência e tamanho, ainda que este estivesse puxando um reboque, de igual modo grande.



    Assim, ao que tudo indica, o recorrente agiu com dolo eventual, pois, aparentemente, tinha condição de prever o resultado de seu comportamento, já que, em tese, conduzia o veículo imprudentemente, em alta velocidade, realizando ultrapassagens agressivas, intimidando os outros veículos.



    [...]." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente